Tribunal: TJBA
Processo: 8074147-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074147-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDO DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

APELADO: DANIEL DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
CLARISSE LOUREIRO SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CESSÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A validade do negócio jurídico exige a presença dos requisitos do art. 104, do Código Civil, só podendo ser desconstituído se demonstrado vício de consentimento ou incapacidade relativa, conforme dispõe o art. 171, do mesmo diploma legal.

2. A ausência de cláusula contratual prevendo retorno financeiro ou garantia de faturamento, somada à inexistência de prova objetiva de erro, dolo ou coação, afasta a pretensão de anulação fundada em expectativa de êxito na atividade empresarial.

3. O mero arrependimento ou frustração comercial não constitui causa suficiente para anular contrato celebrado por vontade livre e consciente das partes, em conformidade com a jurisprudência dominante.

4. Demonstrado o inadimplemento parcial do valor avençado, impõe-se o acolhimento da reconvenção proposta, nos termos do contrato firmado entre as partes.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074147-42.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
IVONILDO DOS SANTOS FERREIRA
e outro e como apelado
DANIEL DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator